Tribunal: TJDFT
Processo: 0750034-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID45550782) interposto apenas pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem R$ 5.401,62 aos autores, referente às passagens aéreas.
2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não concorreu para a venda das passagens aéreas, as quais foram adquiridas junto à agência ré/recorrida. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela companhia aérea ré/recorrente, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nas razões recursais, sustenta não ter recebido o valor pago pelas passagens aéreas, mas tão somente as taxas de embarque (159,70 euros), cuja quantia já foi reembolsada ao autor/recorrido por meio de vouchers majorados em 20%, os quais já expiraram. Destaca que as milhas de terceiros utilizadas para a compra já foram estornadas na conta TAP Miles & Go da agência ré/recorrida, as quais foram utilizadas na compra de novas passagens aéreas, ainda em junho de 2020. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
4. De início, cumpre consignar que a Convenção de Montreal versa sobre as limitações de responsabilização do transportador tão somente nas hipóteses de (i) Morte, Lesões dos Passageiros e Dano à Bagagem; (ii) Dano à Carga; (iii) Atraso de voo, e; (iv) Atraso da Bagagem e da Carga (Art. 17 a 22, Decreto 5.910/2006), as quais em nada se relacionam com o caso em análise. Nesse cenário, verifica-se terem sido corretamente aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
7. O art. 3o da Lei no 14.034/2020 estabelece que “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado [...]”.
8. Da análise dos autos, verifica-se que a companhia aérea ré/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou provas de que os autores/recorridos teriam anuído e, efetivamente, recebido o valor referente às taxas de embarque através da emissão de vouchers majorados, visto que as imagens colacionadas (ID45550771, p. 3) foram produzidas unilateralmente, sem o crivo do contraditório.
9. Outrossim, não restou comprovado que as milhas utilizadas na compra dos bilhetes dos autores/recorridos, supostamente reembolsadas na conta TAP Miles & Go da agência intermediadora, “já teriam sido utilizadas na compra de novas passagens aéreas ainda em junho de 2020”, a fim de que pudesse ser elidida a condenação.
10. Cumpre consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da companhia aérea ré/recorrente, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
11. Nesse contexto, à míngua de comprovação inequívoca de reembolso aos consumidores, a restituição da quantia paga pelas passagens aéreas é medida que se impõe.
12. Irretocável a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.